Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
IMPETRANTE: HUGO JORGE DOS SANTOS ELIAS e outros
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Hugo Jorge dos Santos Elias e outros, em face de ato, administrativo ilegal praticado pelo Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na implantação da alíquota para contribuição do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso a partir de 1o de junho de 2020, o lançamento de uma alíquota de 14% (quatorze inteiros por cento) sobre a remuneração dos Militares.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Dessa forma, nos termos dos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora